Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711847-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON CEZAR SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Firmou-se o entendimento assentado pela jurisprudência, e firmado pelo enunciado da Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal, que os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, são crimes materiais que se consideram praticados a partir do lançamento definitivo do crédito tributário, marco inicial para o decurso do prazo prescricional. 2. A condição de sócio administrador faz recair sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever de comunicar as vendas realizadas com as alíquotas correspondentes e o respetivo envio das respectivas notas, ainda que não ostente conhecimento técnico na área de contabilidade. Ao deixar de pagar o imposto devido, mediante fraude contra a fiscalização tributária consubstanciada na omissão de operações/transações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo junto aos cofres públicos, incorre na prática delitiva tributária. 4. Basta a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo para a conduta do acusado se subsumir à tipificação penal descrita no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90. 5. O parcelamento do débito tributário evidencia a intenção de mitigar os danos decorrentes da conduta, autorizando o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP. 6. "Aplica-se a fração de aumento (...) de 2/3 para 7 ou mais infrações" (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 7. Segundo a Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração de pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigos 1o e 12, ambos da Lei 8.137/1990; 43, 114, 116, 142, 148 e 174, todos do Código Tributário Nacional; 30 da Lei 9.784/1999; 45, § 1o, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal; bem como 156 Código de Processo Penal, suscitando a prescrição da pretensão punitiva, a atipicidade da conduta, bem como a falta de demonstração do dolo subjetivo. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal suspostamente violado, tece considerações sobre erro na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). O apelo especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 1o e 12, ambos da Lei 8.137/1990; 43, 114, 116, 142, 148 e 174, todos do Código Tributário Nacional; 30 da Lei 9.784/1999; 45, § 1o, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal; bem como 156 Código de Processo Penal. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na vertente hipótese, considerando que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrido em 31/08/2017, e a data do recebimento da denúncia (24/10/2022), não decorreu o prazo prescricional de 12 anos, não há falar em prescrição”, e também de que “a materialidade do delito também é evidenciada pelo quadro demonstrativo de ID 45582307, p. 418-422, ao qual identificou divergências no confronto entre o que foi emitido de documentos fiscais e o que foi efetivamente escriturado nos livros.” (ID 50224506), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dolo, o recurso especial não merece prosseguir, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “Nos crimes do art. 1o da Lei n. 8.137/1990, o preenchimento das elementares típicas se satisfaz com a comprovação do dolo genérico, sendo prescindível a existência de um especial fim de agir na conduta do réu. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.063.927/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação à tese atinente ao cálculo da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009